Tribunal: TJSP
Processo: 1011296-14.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Vícios construtivos – Procedência parcial – Inconformismo da Ré acenando com as hipóteses de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa para postular exclusivamente a indenização, ausência de nexo causal, bem como do dever de indenizar – Necessidade de produção da prova pericial para esclarecimento acerca da origem dos vazamentos/infiltrações - Cerceamento de

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Vícios construtivos – Procedência parcial – Inconformismo da Ré acenando com as hipóteses de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa para postular exclusivamente a indenização, ausência de nexo causal, bem como do dever de indenizar – Necessidade de produção da prova pericial para esclarecimento acerca da origem dos vazamentos/infiltrações - Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada para permitir o retorno dos autos à Vara de Origem e possibilitar a produção da prova pericial – Recurso provido.